Tribunal: TJMT
Processo: 1025420-36.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025420-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES DE PAULA - CPF: 042.137.451-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), REAL MERCEARIA LTDA - CNPJ: 38.120.550/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES E DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E DA ORIGEM DOS VALORES. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, converteu em penhora valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 185,22) e determinou a constrição de veículos registrados em nome do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor bloqueado goza da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, CPC; e (ii) se os veículos constritos se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, CPC, por constituírem instrumentos necessários ao exercício da profissão.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar ou valores em poupança até 40 salários mínimos exige comprovação idônea quanto à origem e destinação dos recursos, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

4. A proteção conferida pelo art. 833, V, CPC pressupõe prova da indispensabilidade dos bens ao exercício profissional, o que não foi demonstrado.

5. A alegação de violação ao princípio da menor onerosidade não se sustenta, pois não foram apresentadas alternativas viáveis para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS RODRIGUES DE PAULA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1038936-68.2023.8.11.0041, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
, ora agravada.

A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelos Executados, converteu em penhora o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 185,22) e determinou a penhora e remoção dos seguintes veículos registrados em nome do agravante: VW Saveiro 1.6 – Placa AOY9H41; Honda CG 125 Titan ES – Placa JZN9285; e, Honda CG 150 Fan ESI – Placa OAQ8993.

Em suas razões, o Agravante argumenta que os veículos penhorados e o valor bloqueado são essenciais à sua atividade profissional e à sua subsistência, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da empresa e da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC).

Defende, ainda, a ocorrência de violação ao art. 833, IV, V e X do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos bens e valores por sua natureza alimentar e funcional. Aduz também que não lhe foi oportunizada tentativa de conciliação ou oferecimento de garantia alternativa, o que comprometeria o equilíbrio processual e o contraditório.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos veículos e da quantia bloqueada via SISBAJUD (R$ 185,22).

Indeferido o efeito suspensivo (ID 303691372).

Contrarrazões (ID 309776366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, convertendo em penhora o bloqueio de valores e determinando a penhora e avaliação de veículos de sua propriedade.

O Agravante sustenta que o valor bloqueado via SISBAJUD, no montante de R$ 185,22 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), seria impenhorável por força do disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, por ser destinado à sua subsistência.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
".

Por sua vez, o inciso X do mesmo dispositivo prevê a impenhorabilidade da "
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Ocorre que, para o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento nos dispositivos legais invocados, é necessária a comprovação de que os valores bloqueados são efetivamente utilizados para o sustento do devedor e sua família ou que constituem reserva de poupança protegida pela lei.

No caso em análise, o Agravante limitou-se a fazer alegações genéricas, sem demonstrar, por meio de documentos idôneos, que o valor constrito seria essencial à sua subsistência ou à manutenção de suas atividades profissionais. Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a origem dos recursos bloqueados ou sua destinação específica, visto que a impugnação veio desacompanhada de documentos.

Ademais, o valor bloqueado (R$ 185,22) é ínfimo se comparado ao montante total executado (R$ 33.941,09), sendo desproporcional alegar que tal quantia comprometeria a subsistência do agravante, especialmente à míngua de qualquer comprovação nesse sentido.

Portanto, não havendo comprovação de que o valor bloqueado seria impenhorável nos termos da legislação processual, não há razão para reformar a decisão agravada neste ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visa preservar o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana. 4. No entanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a parte interessada demonstre que os valores bloqueados estão integralmente dentro do limite legal. 5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovaram a origem e natureza dos valores, nem demonstraram que a penhora impactou recursos indispensáveis à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, depende de comprovação pela parte interessada quanto à origem, natureza e destinação dos valores. 2. A simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de provas documentais suficientes, não afasta a validade da decisão que manteve a penhora." (...)
(N.U 1028428-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Além disso, o Agravante sustenta que os veículos objeto da penhora (VW/SAVEIRO 1.6, placa AOY9H41, HONDA/CG 150 FAN ESI, placa OAQ8993, e HONDA/CG 125 TITAN ES, placa JZN9285) seriam impenhoráveis por serem utilizados como instrumentos necessários ao exercício de sua atividade profissional, invocando a proteção do artigo 833, V, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que são impenhoráveis "
os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
".

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade com base nesse dispositivo, é necessária a comprovação efetiva de que os bens são indispensáveis ao exercício da atividade profissional do executado, não bastando meras alegações genéricas.

In casu
, embora o esforço argumentativo, o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre que os veículos constritos são efetivamente utilizados como instrumentos de trabalho. Não há documentos que comprovem a natureza de sua atividade profissional ou a forma como os veículos seriam empregados no exercício dessa atividade.

Registra-se que os veículos são de propriedade da pessoa física do Agravante e não de sua empresa, também devedora no processo originário.

Ademais, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
na decisão agravada, o Agravante possui outros veículos registrados em seu nome, o que afasta a alegação de que a penhora dos bens em questão comprometeria o exercício de sua atividade profissional ou seu direito de locomoção.

Desse modo, a decisão agravada se mostra escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Oportuno lembrar que o princípio da menor onerosidade, invocado pelo Agravante, não pode ser interpretado como um obstáculo à efetividade da execução ou como um escudo para o inadimplemento. Sua aplicação pressupõe a existência de meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, devendo o executado indicar alternativas viáveis para o prosseguimento da execução.

Somado a isso, não há nos autos qualquer elemento que indique que o Agravante tenha manifestado interesse em realizar acordo com a parte credora antes da efetivação das medidas constritivas. Logo, embora o ordenamento jurídico valorize a solução consensual dos conflitos, a busca pela composição amigável não pode ser utilizada como estratégia protelatória para impedir a satisfação do crédito exequendo.

Assim, impõe-se a manutenção das penhoras e o regular prosseguimento da ação executiva, não obstante a possibilidade do Agravante em procurar a parte Agravada para resolução do imbróglio de forma consensual.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025